Tribunal: TJDFT
Processo: 0755740-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755740-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA APARECIDA TORRES GOUVEIA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Cláudia Aparecida Torres Gouveia contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na desqualificação da candidata como pessoa com deficiência, com a consequente exclusão da lista de aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência no processo seletivo para o cargo de Professor Temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal. A impetrante informa que: a) “se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de servidores para a rede pública de ensino do Distrito Federal, optando por concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PCD), conforme previsão expressa no Edital no 36, de 25 de agosto de 2025”; b) “para fins de comprovação de sua condição, foram juntados aos autos laudos médicos e exames audiológicos recentes, emitidos por profissionais habilitados, os quais atestam que a Impetrante é portadora de hipoacusia neurossensorial unilateral em orelha direita, de caráter progressivo, classificada como perda auditiva neurossensorial leve, conforme audiometria tonal realizada em 30/01/2024, com diagnóstico enquadrado nos CIDs H90 e H90.3”; c) “o relatório médico registra, de forma expressa, a existência de perda auditiva neurossensorial unilateral, com indicação clínica de reabilitação auditiva, inclusive mediante o uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) em orelha direita”; d) “a Administração indeferiu o enquadramento da candidata como Pessoa com Deficiência, sob fundamento genérico de inexistência de limitação funcional relevante, desconsiderando por completo a natureza permanente e progressiva da deficiência auditiva diagnosticada, bem como a necessidade de uso contínuo de tecnologia assistiva”. Assevera que a Banca Examinadora desconsiderou a indicação expressa do uso de aparelho auditivo e que o uso de tecnologia assistiva, por si só, evidencia a existência de impedimento funcional relevante. Afirma que “é titular do Cartão de Mobilidade de Transporte Público Gratuito, concedido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, benefício destinado exclusivamente às Pessoas com Deficiência. A concessão desse benefício público configura reconhecimento administrativo formal da condição de PCD, reforçando a natureza permanente e significativa do impedimento apresentado, sobretudo porque a deficiência auditiva impacta diretamente o uso do transporte coletivo e a interação com o ambiente urbano”. Sustenta que a Banca Examinadora “apoiou-se exclusivamente em critérios numéricos rígidos e desconsiderou o modelo biopsicossocial de avaliação da deficiência, consagrado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que impõe a análise das limitações funcionais e do impacto social da deficiência, não se restringindo a parâmetros exclusivamente audiométricos”. Pede, liminarmente, “a concessão da segurança para suspender imediatamente os efeitos do ato coator que indeferiu o enquadramento da impetrante como Pessoa com Deficiência (PcD) e, por consequência, determinar a sua inclusão provisória na lista de concorrentes às vagas reservadas a PCD, garantindo-se sua permanência em todas as fases subsequentes do certame na condição de candidato PCD, até julgamento final deste mandado de segurança.” No mérito, pede a confirmação da medida liminar e a concessão definitiva da segurança para “anular o ato ilegal que indeferiu o enquadramento da impetrante como PCD e reconhecer seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência”. A parte impetrante deixou de recolher as custas processuais, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o relato. Passo à análise da medida liminar. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". O "mandamus" se submete ao procedimento especial da Lei no. 12.016/09 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei n.o 12.016/09, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.[1] A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/09, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. Fixadas as premissas da ação mandamental, o exame está centrado, no caso concreto, à prática, por parte da autoridade ora reputada coatora, de ato comissivo ilegal consistente no indeferimento do enquadramento da impetrante como Pessoa com Deficiência no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Edital n.o 36, de 25 de agosto de 2025. A questão subjacente refere-se à existência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo, a ponto de fundamentar a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança. Tenho a concepção jurídica de que não resulta satisfatoriamente configurado o direito líquido e certo da impetrante ao deferimento da medida liminar, uma vez não evidenciada, aparentemente, a ilegalidade no ato administrativo que a desclassificou do processo seletivo. Isso porque a documentação acostada revela-se aparentemente insuficiente à demonstração de que a parte impetrante estaria enquadrada como Pessoa com Deficiência a caracterizar a ilegalidade do ato praticado. Aliás, o próprio ato administrativo impugnado sequer teria sido contemporaneamente juntado aos autos para análise de sua fundamentação e (i)legalidade, apenas teria sido apresentado após decisão deste Relator. Em primeiro lugar, é de ser ressaltado que, nos termos do Decreto n.o 3.298/99, artigo 4o, inc. II, é considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: “(...) II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”. A exigência legal de que a perda auditiva deveria ser bilateral para que esteja caracterizada a deficiência foi corroborada com a edição da Súmula n.o 552 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”. Sucede que esse entendimento teria sido superado com a edição da Lei n.o 14.768/23, que definiu a deficiência auditiva como limitação de longo prazo da audição “unilateral total” ou “bilateral total ou parcial”, nos seguintes termos: “Art. 1o Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, adotar-se-á, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz). § 2o Além do disposto no § 1o deste artigo, outros instrumentos constatarão a deficiência auditiva, em conformidade com a Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). No caso concreto, a prova documental pré-constituída revela que a parte impetrante tem quadro de hipoacusia unilateral neurossensorial leve, progressiva, com indicativo de uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) em orelha direita para correção da acuidade auditiva (id. 79633456) e é titular do Cartão de Mobilidade de Transporte Público Gratuito, concedido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (id 79870771). Os relatórios médicos e exames apresentados não demonstram a total limitação auditiva unilateral e os valores referenciais estão sempre aquém do utilizado para auferimento da surdez (média aritmética de 41 dB ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz). Assim, a princípio, não teria o direito de concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, por não apresentar perda auditiva unilateral total, a candidata/impetrante que apresenta perda auditiva de grau leve apenas no ouvido direito (ouvido esquerdo normal). Não se olvida que o art. 1o, § 2o, da Lei n.o 14.768/23 inclui a possibilidade de que a deficiência auditiva possa ser constatada mediante a análise de outros instrumentos, contudo, o dispositivo não se mostra relevante no caso ora assinalado, tendo em vista que a necessidade de utilização de aparelho auditivo em caso de perda auditiva de grau leve não se revelaria apta, por si só, a caracterizar a obstrução da participação plena e efetiva da parte impetrante em igualdade de condições com as demais pessoas. Diante da confrontação das evidências, é de se concluir que a prova pré-constituída não se mostra suficiente ao reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte, notadamente em razão da via processual eleita. Nesse sentido, “mutatis mutandis”: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA REGIDO PELO EDITAL No 1/2022-ATUB. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DIREITO À VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURDEZ UNILATERAL TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legislação distrital pertinente, no que define a política para a integração da pessoa com deficiência, define como deficiência auditiva a perda unilateral total (art. 5o, II, “a”, da Lei no 4.317/2009) e a perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz) (art. 5o, II, “b”, da Lei no 4.317/2009). Após a prolação da sentença, foi editada a Lei no 14.768/2023, em âmbito federal, para definir a deficiência auditiva (art. 1o) e estabelecer o valor referencial de limitação auditiva (art. 1o, § 1o) a considerar determinada pessoa como deficiente auditiva. 2. Na espécie, embora o apelante tenha buscado concorrer ao cargo na condição de pessoa com deficiência auditiva, ele foi reprovado na fase de avaliação biopsicossocial pela banca examinadora, tendo em vista não se enquadrar em tal situação à luz dos critérios definidos na Lei Distrital no 4.317/2009 (art. 5o, inciso II, alíneas “a” e “b”), uma vez que sua perda auditiva foi classificada pela banca examinadora como moderada do lado direito. Assim, como não houve comprovação cabal de perda unilateral total pelo apelante, que nem sequer requereu a produção de prova pericial técnica a esse respeito, mas apenas de perda auditiva parcial no ouvido direito, não obstante os laudos médicos particulares trazidos pelo apelante em sentido contrário, não há que se falar em seu enquadramento como pessoa com deficiência de forma a rechaçar as conclusões da banca examinadora, nem mesmo à luz do que dispõe a novel Lei federal no 14.768/2023. 3. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1848829, 0705301-55.2023.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL. RESERVA. VAGA NEGADA. SÚMULA No 552/STJ. ÎMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 CÓDIGO FUX. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. Sinopse fática: A questão controvertida resume-se em verificar se o portador de surdez unilateral se qualifica como pessoa com deficiência em concursos públicos. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes liminarmente os pedidos formulados na inicial, considerando que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos (Sumula 552/STJ).1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença alegando que a legislação distrital prevê a surdez unilateral total como deficiência auditiva e que o STJ apreciou a questão apenas no âmbito da legislação federal, com espectro de proteção restrito. 2. Para fins de política de inclusão de pessoas portadoras de deficiência em cargos públicos, na esfera do Distrito Federal, a Lei 4.317/2009 define deficiência auditiva como sendo “a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz);” 2.1. Ocorre que a a legislação distrital, ao enquadrar a surdez unilateral total como deficiência auditiva, não representa distinção em relação ao entendimento da jurisprudência qualificada a respeito da matéria, a qual orienta no sentido de que: "O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos" (Sumula 552/STJ). 3. A Corte Superior, ao interpretar a norma de regência, entendeu que a perda auditiva unilateral não é condição apta a, por si só, qualificar o candidato para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 3.1. Isso porque, a tese de que a surdez unilateral deveria garantir a reserva de vagas em concursos públicos passou a ser rejeitada, prevalecendo o entendimento de que a pessoa com deficiência auditiva deve estar sujeita a perda da audição, bilateral ou unilateral, de quarenta e um decibéis (41dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de quinhentos hertz (500Hz), mil hertz (1.000Hz), dois mil hertz (2.000Hz) e três mil hertz (3.000Hz). 3.2. Do mesmo modo da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento também é adotado por esta Corte de Justiça, a qual ressalta que a média das perdas auditivas é o critério que melhor reflete a surdez unilateral. 3.3. Precedente: “A média ponderada das perdas auditivas é o critério que melhor reflete a surdez unilateral; são irrelevantes as perdas auditivas em patamares inferiores em uma ou algumas frequências se, após o cálculo aritmético, a perda média supera o patamar de 41 dB”. (07264292520228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 25/11/2022)” . 4. No caso particular, não tem direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, por não apresentar perda auditiva unilateral total ou perda auditiva bilateral, o candidato que apresenta perda auditiva mista de grau severo apenas no ouvido esquerdo, enquanto o ouvido direito apresenta-se normal. 5. Em razão da sucumbência e considerando a participação da parte contrária em sede de contrarrazões, o autor deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 55.800,00, nos termos do art. 85, §§ 3o, inc. I, 4o, inc. III, e 5o, do CPC, por envolver a Fazenda Pública. 6. Apelação improvida. (Acórdão 1759833, 0704064-83.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) Desse modo, sem prejuízo do exame do mérito pelo Colegiado, entendo que não se revelam presentes os requisitos a assegurar a participação da impetrante nas demais fases do concurso, na forma prevista no edital. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se (Lei n.o 12.016/09, art. 7o, inciso I). Após, encaminhem-se os autos à e. Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator [1] Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67.